Tribunal: CARF
Processo: 10980.005861/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005861/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.828 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
HSBC SEGUROS BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO.
Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto declarados e
pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados, com aplicação
da multa de ofício e juros de mora.
RETENÇÃO NA FONTE. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
De acordo com a legislação de regência o fato gerador para o Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte ocorre na data do pagamento ou crédito das
importâncias devidas a título de juros sobre o capital próprio.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de
provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Súmula CARF no 105.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005861/2009-98
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005861/2009-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, com
exceção do conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca que votou pelas conclusões da relatora.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes , Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005861/2009-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-42.374 –
1a Turma da DRJ/CTA, de 11 de julho de 2013, que decidiu pela procedência em parte
impugnação e manteve parcialmente a autuação fiscal.
Transcrevo parte do relatório da decisão recorrida, referente ao objeto da
autuação:
2. O lançamento decorreu da constatação de insuficiência de recolhimento do
imposto de renda devido no ano-calendário de 2005, apurada durante um trabalho de
revisão interna efetuado pela DRF/Curitiba. Segundo a fiscalização, a contribuinte
teria informado na ficha 12B da DIPJ de 2006 um valor de imposto de renda mensal
pago por estimativa em montante superior ao que teria efetivamente recolhido. O valor
lançado corresponde ao resultado obtido pela autoridade tributária ao recalcular a
referida Ficha 12, vide fl. 23, desse modo, em lugar do saldo negativo originalmente
declarado pela contribuinte no valor de R$ 174.421,49, apurou-se um valor a pagar no
total de R$ 171.152,50, acrescido de multa e juros na forma da legislação que rege a
matéria discriminada no auto de infração.
3. Consta ainda do auto de infração multa isolada, conforme art. 44, II, da Lei no
9.430 de 1996, em razão da insuficiência do pagamento do IRPJ incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta no mês de novembro de 2005, apurada
pelo cotejamento entre os pagamentos extraídos do sistema sinal, à fl. 16, no total de
R$ 31.344.168,21, e o valor declarado na ficha 11 da DIPJ de 2006, referente ao mês
de novembro, à fl. 12.
Com base na análise da documentação apresentada, a DRJ alterou o montante do
crédito tributário lançado. O valor remanescente, referente à exigência de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ e à multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais,
relativas ao ano-calendário 2005, encontra-se consolidado a seguir:

Segue a transcrição da ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-Calendário 2005.
RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DE IRPJ E MULTA ISOLADA.
Lançamento efetuado por ausência de recolhimento do tributo, declaração retificadora
apresentada após ciência do auto de infração; ausência de declaração de retenções na
fonte; necessidade de buscar a verdade material, recálculo dos valores corretos a partir
da documentação apresentada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005861/2009-98

Cientificado dessa decisão em 12/08/2013, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 10/09/2013, com suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
a)
destaca que a lide está delimitada à análise da retenção no valor de R$ 244.372,86;
Portanto, a controvérsia reside, exclusivamente, na terceira retenção, de R$ 244.372.86.
pelo fato de constar do comprovante de pagamento de juros sobre o capital próprio
emitido pelo IRB - Brasil Resseguros S.A. (Doc. 182 anexo à Impugnação) que ela se
refere ao mês de dezembro de 2004, motivando o entendimento da 1a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, de que tal retenção não poderia ter sido usada para compor o saldo
negativo do ano-calendário de 2005.
b)
afirma que o pagamento que originou a retenção do IRRF ocorreu em janeiro de 2005:
 explica que o Acórdão da DRJ desconsiderou a retenção na fonte realizada
pelo IRB – Brasil Resseguros S/A, no valor de 244.372,86, em decorrência
do pagamento de juros sobre o capital próprio em favor da recorrente no
valor de R$ 1.629.152,38 por constar do comprovante de pagamento
emitido pelo IRB que ela se refere ao mês de dezembro de 2004;
 destaca que o pagamento dos juros sobre o capital próprio e retenção do
IRRF ocorreram efetivamente em 21/05/2005;
 apresenta lançamentos contábeis e cita legislação tributária.
c)
discorre sobre a possibilidade de dedução do IR retido na fonte dos valores
recolhidos a título de estimativa mensal;
d)
defende que a receita de juros sobre o capital próprio foi integramente oferecida à
tributação. Cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes.
Ao final, requer:
Por todo o exposto, requer-se que seja integralmente provido o presente recurso,
reformando-se o v. acórdão recorrido, para o fim reconhecer a como correta a
utilização do IRRF no valor de R$ 244.555,70 para a composição do saldo negativo do
ano calendário de 2005, e cancelar integralmente o Auto de Infração n.° 1006/2009.
A Recorrente informa que permanece à inteira disposição desse nobre Órgão
para prestar todo e qualquer esclarecimento que eventualmente se entenda necessário.
Protesta-se, ainda, pela produção de provas por todos os meios em Direito
admitidos, inclusive ajuntada de novos documentos.
Por fim, requer-se que as intimações relativas ao presente feito sejam feitas nas
pessoas dos procuradores da Recorrente MARCELO CARON BAPTISTA (OAB/PR
n° 21.590) e MIGUEL HILÚ NETO (OAB/PR n° 21.733), no seu endereço
profissional da Avenida Manoel Ribas, n° 477, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP.
80.510-020 (Tel: 41 2169-0900), sob pena de nulidade, conforme entendimento dos
Tribunais Judiciais Superiores.
É o relatório.

Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005861/2009-98

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 12/08/2013 do Acórdão no 0642.374 –
1a Turma da DRJ/CTA, de 11 de julho de 2013, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
10/09/2013 (fls. 384 a 396), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa e por procurador
regularmente constituído, em conformidade com documentos dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Pedido para Apresentação de Novas Provas. Indeferimento.
A legislação processual tributária que rege o contencioso administrativo fiscal
prevê que a prova documental deverá ser apresentada no momento da impugnação, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito
superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos (Arts. 15
e 16, §§ 4o e § 5o, do Decreto 70.235, de 1972). Portanto, sem a comprovação da ocorrência de
uma dessas condições, não há falar em juntada de novos documentos.
Diante disto, indefiro o pedido formulado.
Intimação do Advogado.
Quanto ao pedido para que as publicações e intimações oficiais sejam feitas única
e exclusivamente em nome do advogado, deve ser observada a ausência de dispositivo na
legislação que rege o processo administrativo fiscal que autorize a ciência do procurador,
devendo a intimação via postal ser encaminhada diretamente ao domicílio tributário do sujeito
passivo, nos moldes do art. 23 do Decreto no 70.235/72.
Esta jurisprudência encontra-se consolidada na Súmula CARF no 110, verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005861/2009-98

Mérito.
O lançamento tem origem em revisão interna, tendo sido constatada a
insuficiência de recolhimento do IRPJ devido no ano-calendário de 2005. Como os valores de
pagamentos de estimativa mensal confirmados pela Fiscalização foram inferiores aos declarados
na DIPJ, o novo cálculo levou à apuração de saldo de IRPJ a pagar no período em discussão.
A DRJ Curitiba identificou que parte do imposto devido teria sido compensado
com antecipações decorrentes de retenção na fonte, que não teriam sido consideradas na
lavratura do auto de infração.
O valor das retenções na fonte não reconhecido, no total de R$ 244.372,86,
coincide com o montante discriminado no “Comprovante de Pagamento do Crédito a Pessoas
Jurídicas de Juros Sobre o Capital Próprio”, emitido pela fonte pagadora IRB – Resseguros
S/A. (Doc 182 - fls. 219):

No entanto, o documento apresentado não foi aceito pela DRJ pelos seguintes
motivos:
 no comprovante consta que a retenção se refere ao mês de dezembro de 2004, de modo que
não poderia ser utilizada para compor o sado negativo do ano-calendário de 2005;
 os valores declarados em DIRF pela fonte pagadora IRB – Resseguros S. A. não dão
respaldo à alegação da contribuinte de que o comprovante seria decorrente de
pagamento de juros sobre capital próprio efetivado em janeiro de 2005.
Conforme enunciado da Súmula CARF no 143, a prova da retenção na fonte não
se faz exclusivamente pelo comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora:
Súmula CARF no 143

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005861/2009-98

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
De fato, levando-se em conta que a contribuinte não pode ser prejudicada por um
eventual descumprimento de obrigação acessória por terceiros – nesse cenário, a possível não
emissão dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras – o beneficiário pode
comprovar a retenção na fonte do imposto de renda por intermédio de um conjunto de
documentos que demonstrem a origem e o valor da operação, do imposto retido e do
recebimento, pelo prestador do serviço, de montante tal que configure a retenção do imposto por
parte da fonte pagadora.
No Recurso Voluntário, a contribuinte reitera os argumentos de que a fonte
pagadora IRB declarou, equivocadamente, que tanto a receita decorrente de JCP como a IRRF
demonstrados no “Comprovante de Pagamento do Crédito a Pessoas Jurídicas de Juros Sobre o
Capital Próprio” seriam referentes ao ano-calendário de 2004.
Enfatiza que o fato gerador do IRRF ocorre na data do pagamento ou crédito das
importâncias devidas a título de JCP, de modo que, no caso em análise, o IRRF referente ao JCP
somente poderia ser utilizado para deduzir o IRPJ devido no ano-calendário 2005.
No caput do artigo 668 do RIR/99, que disciplinava a matéria a época dos fatos,
está disposto que o IRRF sobre JCP incide na data do pagamento ou crédito da receita
correspondente:
Juros Sobre o Capital Próprio
Art.668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data do
pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido, na
forma prevista no art. 347 (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, §2o).
§1o O imposto retido na fonte será considerado (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, §3o, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único):
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
(...)
Analisando os documentos dos autos, temos:
a) DIPJ
Consta da Ficha 06C – linha 06 da DIPJ original, que a receita de juros sobre
capital próprio foi no valor de R$ 1.645.066,64 (fl. 7).

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005861/2009-98

b) Documentos apresentados pela interessada:
Com o Recurso Voluntário a interessada apresenta cópias do “Livro Diário
Geral” (fls. 675 a 679) e da “Ficha de Lançamento Contábil” no intuito de demonstrar que no
ano calendário 2005 a receita decorrente de juros sobre capital próprio no valor de
R$ 1.629.152,38 e a retenção na fonte de R$ 244.372,87, realizadas pelo IRB, teriam ocorrido
em 21/01/2005.
Para melhor compreensão dos elementos contábeis contidos no Livro Diário
Geral, segue quadro resumo, com sua consolidação. Destaca-se que estas informações estão
reproduzidas na Ficha de Lançamento Contábil, apresentada pela interessada.
DATA
DESCRIÇÃO
Fls.
21/01/2005
Crédito decorrente de “Juros capital próprio recebidos do IRB” no valor de R$ 1.645.066,64.
677
21/01/2005
Débito decorrente de “IRRF sobre Juros capital próprio recebidos do IRB” no valor de
R$ 247.555,70.
678

Frise-se que na legislação de regência, artigo 668 do RIR/99, está disposto que o
IRRF sobre JCP incide na data do pagamento ou crédito da receita correspondente.
No entanto, não consta dos autos comprovante de pagamento, extrato bancário, ata de assembleia
ou outro documento que dê respaldo aos elementos contábeis apresentados e permita determinar,
sem sombra de dúvidas, em qual data o pagamento das receitas de JCP teria efetivamente
ocorrido. Ademais, não há uma coincidência de valores entre os documentos apresentados: no
“comprovante”, relativo a 2004, os valores da retenção na fonte correspondem a R$ 244.372,87,
enquanto que no registro do Livro Diário Geral, o valor registrado é de R$ 247.555,70. Haveria
identidade apenas em relação ao valor supostamente oferecido à tributação: R$ 1.645.066,64,
que também está de acordo com a informação prestada na DIPJ do período.
Apesar da correspondência entre estes valores, entendo que ainda devem ser
consideradas outras questões, extraídas da análise das informações da DIRF, efetuada no
Acórdão da DRJ Curitiba.
c) Análise da DIRF contida no Acórdão da DRJ (fonte pagadora IRB):
Segue tela da DIRF, relativa à fonte pagadora IRB Seguros S/A, contida na
decisão recorrida, e a descrição dos pontos levantados:

 foram confirmadas no Acórdão da DRJ retenções na fonte no montante de
R$ 200.972,78, decorrente do valor declarado na ficha 50 da DIPJ sob o código 3426.
Para tanto, foram considerados os valores de R$ 5.474,50 (código de receita 3426 –
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005861/2009-98

Aplicações Financeiras de Renda Fixa) + R$ 195.498,28 (código de receita 5706 –
Juros sobre o Capital Próprio).
 se for considerado que os R$ 195.498,28 se referem efetivamente a retenções na fonte
decorrente de receitas de JCP, para abranger o valor de retenção na fonte de
R$ 244.555,70, o valor oferecido à tributação, relativo ao código de receita 5706,
deveria ter sido superior ao valor constante do “Comprovante de Pagamento do
Crédito a Pessoas Jurídicas de Juros Sobre o Capital Próprio”, apresentado pela
interessada, e coincidente com a quantia declarada na DIPJ, que foi de
R$ 1.645.066,64. Apesar de constar na DIRF o montante de R$ 3.691.880,57, não foi
apresentada documentação que dê respaldo a este valor;
Assim, pela análise das DIRF apresentadas pela fonte pagadora IRB no ano-
calendário de 2005, não há qualquer dado que possa levar à conclusão da ocorrência de
pagamento adicional de juros sobre o capital próprio (código 5706) no valor de R$ 244.555,70
no período em análise.
d) Análise das receitas oferecidas à tributação
Deve ser ressaltado, quanto ao valor das receitas oferecidas à tributação, que o
cumprimento desta condição é imprescindível para que antecipações decorrentes de IRRF sejam
utilizadas para deduzir o IRPJ e a CSLL devidos. Esta exigência é objeto da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Para formar minha convicção, ainda resta uma dúvida a ser esclarecida: a retenção
no valor de R$ 195.49,28, reconhecida pela DRJ, refere-se, de fato, ao código de receita 3426 –
Aplicações Financeiras de Renda Fixa ou 5706 – Juros sobre o Capital Próprio? Ou seja, os
valores da receita sobre JCP contidos na DIRF referente ao ano-calendário 2005 dariam respaldo
ao montante reconhecido, acrescido do valor em discussão?
Se fosse tratada como receita de aplicações financeiras (3426), deveriam ser
aplicadas ao valor dos rendimentos constante na DIRF (R$ 96.070,37), as alíquotas previstas a
partir de 2005, dispostas no art 1o da MP n° 206/04:
Art. 1o Os rendimentos de que trata o art. 5o da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
relativamente às aplicações e operações realizadas a partir de 1o de janeiro de 2005,
sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas:
I - vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até seis meses;
II - vinte por cento, em aplicações com prazo de seis meses e um dia até doze meses;
III - dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de doze meses e um dia até
vinte e quatro meses;
IV - quinze por cento, em aplicações com prazo acima de vinte e quatro meses.
Neste caso, fazendo uma “simulação” com as alíquotas máxima e mínima, os
valores de retenção na fonte corresponderiam a R$ 21.615,83 (alíquota de 22,5%) e a R$ 14.410,56
(alíquota de 15%), valores que que não dariam respaldo ao IRRF reconhecido no Acórdão da DRJ
Curitiba, que foi de R$ 200.972,78 (R$ 5.474,50 + R$ 195.498,28).
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005861/2009-98

Se considerarmos que se trata de retenção na fonte decorrente de receita de juros
sobre capital próprio (código de receita 5706), situação que considero mais plausível, aplicando-
se a alíquota de 15%, prevista no caput do artigo 668 do RIR/99, sobre a receita considerada
como oferecido à tributação (declarada na DIPJ), que perfaz R$ 1.645.066,64, o IRRF
corresponde a um montante de R$ 246.760,00 (15% de R$ 1.645.066,64).
Assim, considerando as informações contidas na DIRF referente ao ano-
calendário 2005, este valor também não daria respaldo à antecipação de IRRF no total
pretendido pela interessada no ano-calendário de 2005. A quantia correspondente totaliza
R$ 440.053,98, que representa a soma de R$ 195.498,28 (valor já considerado no Acórdão
da DRJ Curitiba) com R$ 244.555,70 (valor discutido no Recurso Voluntário).
Dessa forma, não ficou comprovado o efetivo “cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”, nos termos do enunciado da citada Súmula
CARF no 80.
Diante da análise efetuada, entendo que apenas a apresentação de elementos da
contabilidade, produzidos pela próprio interessada e contendo informações divergentes do
“comprovante” apresentado (ano-calendário e valor), sem o respaldo de outros elementos, tais
como comprovantes exigidos pela legislação tributária, documentos de arrecadação, extratos
bancários, atas de assembleia e outros, não demonstram a possibilidade de compensar
antecipação decorrente de retenção na fonte de receitas de JCP com o IRPJ apurado no ano-
calendário de 2005, conforme pretendido pela interessada. Adicionalmente, também não ficou
comprovado nos autos que a receita teria sido oferecida à tributação.
Portanto, apesar de a escrituração mantida com observância das disposições legais
fazer prova a favor da contribuinte, não basta carrear aos autos apenas cópias de livros e
elementos elaborados pelo próprio contribuinte. É necessário que o conjunto comprobatório
demonstre, sem sombra de dúvidas, suas alegações.
De fato, conforme disposto no inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972
(PAF), a interessada deve instruir sua defesa (impugnação / recurso voluntário) com documentos
que respaldem suas afirmações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.828 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.005861/2009-98

Diante disso, deve ser mantido o valor do crédito tributário apurado no Acórdão
da DRJ.
Multa Isolada.
No âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula CARF no 105, fixou-se o
entendimento pela impossibilidade de cumulação da multa isolada pela falta de recolhimento da
estimativa mensal com a multa de ofício por falta de pagamento do IRPJ/CSLL apurado no
ajuste anual.
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Desta forma, deve ser afastada a aplicação da multa isolada, no valor de
R$ 122.186,42.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para:
a. manter o valor do crédito tributário relativo à exigência de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ, apurado no Acórdão da DRJ, acrescido de multa de ofício de
75% e juros moratórios, de acordo com a legislação vigente;
b. exonerar o crédito tributário decorrente da aplicação da multa isolada lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital